Tribunal: TJPA
Processo: 0801131-50.2025.8.14.0061
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801131-50.2025.8.14.0061

JUIZO RECORRENTE: LAYANE KELY BATISTA TRINDADE

RECORRIDO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0801131-50.2025.8.14.0061

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

SENTENCIADO: LAYANE KELY BATISTA TRINDADE

SENTENCIADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária nos autos de mandado de segurança impetrado por Layane Kely Batista Trindade contra ato do Diretor Geral do DETRAN/PA, em razão da imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, antes do julgamento do recurso administrativo interposto tempestivamente. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a abstenção de aplicação da penalidade até o trânsito em julgado da decisão no processo administrativo. A autoridade impetrada alegou perda superveniente do objeto, diante da anulação administrativa posterior do ato, com envio do recurso à JARI. A sentença foi submetida a reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação do ato administrativo após a impetração do mandado de segurança configura perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é legal a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do esgotamento da instância administrativa recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do ato administrativo impugnado após o ajuizamento do mandado de segurança configura reconhecimento da procedência do pedido, não acarretando perda superveniente do objeto, conforme jurisprudência pacífica do TJPA.

4.

O recurso administrativo interposto contra penalidade de trânsito possui efeito suspensivo, nos termos dos arts. 285 e 290, parágrafo único, do CTB, e do art. 25 da Resolução CONTRAN nº 723/2018, sendo ilegal a imposição de penalidade antes da decisão final da JARI.

5.

A imposição da suspensão da CNH antes do julgamento do recurso administrativo ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

6.

A própria autoridade impetrada reconheceu a falha procedimental ao admitir a interposição tempestiva do recurso e a indevida aplicação da penalidade antes da decisão da JARI, o que corrobora a ilegalidade do ato impugnado.

7.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, impondo-se sua manutenção integral para fins de estabilização da tutela e controle da legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação administrativa do ato impugnado após a impetração do mandado de segurança não configura perda superveniente do objeto.

2.

O recurso administrativo interposto contra penalidade de trânsito possui efeito suspensivo, impedindo a aplicação da penalidade antes de seu julgamento definitivo.

3.

A imposição de suspensão do direito de dirigir antes do esgotamento da instância administrativa viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTB, arts. 285 e 290, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0000297-38.2012.8.14.0093, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024; TJPA, ApRemNec nº 0002033-54.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.08.2024; TJPA, APL nº 0004453-24.2013.8.14.0032, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.07.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
nos autos do Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar, impetrado por Layane Kely Batista Trindade em face de ato atribuído ao Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, submetida ao reexame obrigatório, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, em razão da concessão da segurança pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA.

Historiando os fatos, consta da petição inicial

(ID 31438236) que a impetrante, alegou ter sido notificada pelo DETRAN/PA, em
25/11/2024
, acerca da aplicação da penalidade administrativa de
suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 (doze) meses,
cumulada com a obrigatoriedade de realização de Curso de Reciclagem.

Aduziu que, na referida notificação, foi expressamente informada da possibilidade de interposição de recurso administrativo à Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI até a data de 23/01/2025, tendo encaminhado o recurso via postal em 14/01/2025, conforme comprovante juntado aos autos, protocolado sob o nº 2025/8662.

Relatou, ainda, que em 08/01/2025 realizou regularmente a transferência e emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação junto ao DETRAN/PB, sem qualquer restrição administrativa. Todavia, afirmou que, em 24/02/2025, ao consultar a CNH Digital, tomou conhecimento de que sua habilitação constava com o status “SUSPENSA”, razão pela qual, no dia seguinte, solicitou ao órgão de trânsito informação acerca da decisão de indeferimento do recurso administrativo, por entender necessária tal decisão para eventual interposição de recurso a instância superior.

Segundo narrado, em resposta ao e-mail encaminhado, foi informada de que o recurso administrativo havia sido recebido pelo PROJUR/CCPENAL em 20/02/2025, encontrando-se pendente de apensamento ao processo administrativo principal para posterior remessa à JARI, inexistindo, portanto, qualquer julgamento definitivo.

Sustentou, assim, a existência de
ilegalidade e abuso de poder
no ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH antes do esgotamento da instância administrativa, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 25 da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da penalidade, bem como a concessão definitiva da segurança.

A Autoridade Coatora, por intermédio das informações prestadas (ID 31438256), confirmou a existência do mandado de segurança e relatou que, após o deferimento da liminar judicial determinando a retirada da restrição no prontuário da impetrante, o órgão administrativo procedeu à regularização da situação da CNH. Arguiu, em preliminar, a
perda superveniente do objeto da ação mandamental
, sob o fundamento de que, ao constatar a tempestividade do recurso administrativo interposto pela impetrante, o próprio DETRAN/PA teria anulado os atos administrativos que culminaram na suspensão da habilitação, encaminhando o processo administrativo à JARI para regular julgamento.

Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar de perda do objeto, bem como o afastamento de eventual condenação em honorários advocatícios, com fundamento na Súmula nº 512 do STF e no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31438261), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar de perda do objeto e, no mérito, com fundamento nos artigos 285 e 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONCEDO A SEGURANÇA para tornar definitiva a medida liminar deferida (ID 138655444), determinando que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir à impetrante LAYANE KELY BATISTA TRINDADE, referente ao processo administrativo nº 2024/2262820, até o trânsito em julgado da decisão no respectivo recurso administrativo. Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Isento de custas o impetrado. Sentença sujeita ao reexame necessário, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Não consta nos autos certidão informando que não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, porém, analisando os autos eletrônicos no PJE do 1º Grau, consta o decurso do prazo para todas as partes, razão pela qual a sentença foi encaminhada a este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID 31715102, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, em seu parecer (ID 32168728), manifestou-se inicialmente pelo
conhecimento da remessa necessária
, destacando tratar-se de condição de eficácia da sentença concessiva de mandado de segurança, independentemente da interposição de recurso voluntário. No mérito, consignou que restou devidamente comprovado o direito líquido e certo da impetrante de não sofrer a penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do trânsito em julgado do processo administrativo, ressaltando que o próprio DETRAN/PA reconheceu a falha procedimental ao admitir que o recurso administrativo fora interposto tempestivamente e que a instância administrativa foi encerrada indevidamente antes de sua apreciação. Ao final, o Ministério Público opinou pela
confirmação integral da sentença prolatada em primeiro grau
, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal, conheço do presente reexame necessário.

Passo à análise.

Cuida-se de remessa necessária interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos de Mandado de Segurança Cível, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 (doze) meses à impetrante, até o trânsito em julgado da decisão no respectivo recurso administrativo, relativo ao processo administrativo nº 2024/2262820.

A sentença foi submetida ao reexame obrigatório, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, inexistindo interposição de recurso voluntário pelas partes.

DA PRELIMINAR
:

Inicialmente, no que concerne à
preliminar de perda superveniente do objeto
, suscitada pela autoridade impetrada em suas informações, não merece acolhimento, tal como corretamente decidido pelo Juízo sentenciante. Conforme se extrai dos autos, o DETRAN/PA informou que, após a impetração do mandado de segurança e o deferimento da medida liminar, procedeu administrativamente à anulação do ato que culminou na suspensão da CNH da impetrante, reconhecendo a tempestividade do recurso administrativo interposto e encaminhando-o à JARI para regular julgamento.

Todavia, é firme o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que a
anulação do ato administrativo reputado ilegal, após o ajuizamento da ação mandamental, não configura perda do objeto
, mas sim
reconhecimento da procedência do pedido
, subsistindo o interesse processual e impondo-se o julgamento do mérito, sobretudo para fins de estabilização da tutela jurisdicional e controle da legalidade do ato impugnado. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º DO ART. 14 DA LEI 12.016/09. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EX OFFÍCO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença, proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção da impetrante;
2- Apelação que apenas alega a perda de objeto da demanda sem adentrar no mérito, o que torna indispensável a reapreciação da sentença em sede de reexame, conforme estabelece o § 1º do art. 14 da Lei nº 12.016/09; 3- Não há se falar em perda de objeto a prejudicar o julgamento do mérito da demanda, pois a situação fática, aventada como ilegal, ocorreu na época em que a impetrante ainda se encontrava cedida para o Município e deve ser apreciada e julgada para confirmar, ou não, a existência do direito pleiteado. Preliminar rejeitada;
4- Os servidores públicos não gozam da garantia de inamovibilidade, podendo a administração pública remanejar os servidores de seu quadro funcional, ficando sujeito ao controle de legalidade por parte do judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade e quando inexiste a motivação do ato que ensejou a prática; 5- A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do § 1º e do inciso I do art . 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais; 6- A fundamentação da remoção, que faz mera referência à necessidade do serviço” e à discricionariedade administrativa não satisfaz as condições de validade, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo; 7- Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos. Recurso de Apelação desprovido; sentença confirmada em Reexame. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000297-38.2012.8.14.0093, Relatora.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME SEM JUSTIFICATIVA. PRECEDENTE DO STF. AFASTADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mandado de Segurança com pedido de liminar, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, face a perda superveniente do objeto, após a informação da autoridade coatora que a medida estaria satisfeita com a nomeação da impetrante ao cargo público.
2. O provimento judicial pretendido pelo impetrante, que alega ter sido excluído do resultado final para o qual foi aprovada, é útil e necessário, razão pela qual merece apreciação o Mandado de Segurança, sob pena de violação a garantia da prestação jurisdicional, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal. 3. A situação funcional da apelada configura-se como precária, e demanda confirmação em cognição exauriente, o que não ocorreu. 4. Afastada a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em sede de remessa necessária. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00020335420098140301 21672318, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Público)

A situação fática se amolda ao entendimento de que a anulação do ato coator pela administração, após o ajuizamento da ação, equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, e não à perda do interesse de agir. Assim, correta a rejeição da preliminar, à luz do princípio da causalidade, uma vez que a atuação jurisdicional mostrou-se necessária para a recomposição do direito violado.

DO MÉRITO
:

Superada a questão preliminar, no
mérito
, igualmente não assiste razão à autoridade impetrada, devendo ser mantida integralmente a sentença concessiva da segurança, uma vez que a questão é pacífica na jurisprudência. A aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do julgamento definitivo do recurso administrativo viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

É incontroverso nos autos que a impetrante foi notificada da aplicação da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, cumulada com curso de reciclagem, tendo sido expressamente informada da possibilidade de interposição de recurso administrativo à JARI até 23/01/2025, o que foi efetivamente realizado em 14/01/2025, conforme comprovante juntado, sob o protocolo nº 2025/8662. Também restou comprovado que, não obstante a pendência de julgamento do recurso administrativo, a penalidade foi registrada no sistema, passando a CNH da impetrante a constar como “SUSPENSA” a partir de 24/02/2025.

O próprio DETRAN/PA, em suas informações, reconheceu a falha procedimental, ao admitir que o recurso foi interposto tempestivamente e que o processo administrativo não seguiu o curso regular, tendo sido encerrada a instância administrativa antes da apreciação do recurso pela JARI. Tal circunstância, por si só, evidencia a ilegalidade do ato impugnado.

Com efeito, a matéria encontra-se expressamente disciplinada no Código de Trânsito Brasileiro, que assegura efeito suspensivo aos recursos interpostos contra penalidades administrativas. O art. 285 do CTB dispõe que o recurso contra a penalidade terá efeito suspensivo, enquanto o art. 290, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece que
somente após o esgotamento dos recursos administrativos é que as penalidades poderão ser cadastradas no RENACH
. Em consonância com tais dispositivos, a
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN
, vigente à época dos fatos, prevê que, no curso do processo administrativo, não incidirá qualquer restrição no prontuário do infrator até a efetiva aplicação da penalidade, após o encerramento da instância recursal.

A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do julgamento definitivo do recurso administrativo viola frontalmente os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Trata-se de entendimento pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inexistindo orientação jurisprudencial relevante em sentido contrário, senão vejamos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. APREENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPETENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. CIFRA REDUZIDA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo e indenização por danos morais, julgou procedente o pedido exordial, determinando o desbloqueio imediato da CNH do autor e condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais); 2- O princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, determina que não sejam declarados nulos os atos inquinados de invalidade quando deles não tenham decorrido nenhum prejuízo concreto; 3- O julgamento, além do valor dado como parâmetro pelo autor, representa julgamento ultra petita, pelo que a decisão deve ser reduzida aos limites do pedido, não havendo necessidade de anulação do julgado;
4- O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação pertencente ao autor implica em aplicação da penalidade anteriormente ao esgotamento dos meios de defesa, o que representa ofensa ao devido processo legal, inclusive à luz da expressa dicção inserta no art. 265, do CTB, e na Resolução nº 182/2005, do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para a imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação; 5- Na espécie, cuida-se de apreensão de CNH, sem o devido procedimento administrativo cabível . No contexto, aplicável a teoria objetiva na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta comissiva; importando na demonstração da conduta, do dano e do nexo causal
; 6- Sobre o dano moral, embora seja presumido na espécie, os autos demonstram que o autor sofreu lesão corporal e que as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público e que não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso. Portanto, à luz dos precedentes dos Tribunais, impende reduzir a cifra de origem para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), ponderados os valores imateriais envolvidos; 7- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-PA - APL: 00044532420138140032 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, ao reconhecer que a suspensão da CNH da impetrante, antes do trânsito em julgado administrativo, configurou ato manifestamente ilegal, impondo-se a concessão da segurança para resguardar o direito líquido e certo invocado. A posterior correção administrativa promovida pelo DETRAN/PA apenas reforça a procedência da pretensão deduzida em juízo, não afastando a necessidade de confirmação judicial da tutela concedida.

Portanto, à vista da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, dos elementos constantes dos autos, das informações prestadas pela autoridade coatora e da jurisprudência consolidada sobre a matéria,
não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na sentença
, a qual deve ser mantida em sua integralidade em sede de reexame necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026